Tribunal: TJES
Processo: 0004885-84.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004885-84.2021.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AIRLAN COSTA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004885-84.2021.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AIRLAN COSTA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Verifica-se a impossibilidade de acolher o pleito da defesa, uma vez que, ao contrário de encontrar elementos que indiquem que o acusado agiu amparado por causa excludente de ilicitude, a prova oral destacada evidencia que foi o recorrente que, repentinamente, entrou na casa do ofendido e, com inegável
animus necandi
, desferiu contra ele várias facadas, que, só não o levaram a óbito, por ter sido socorrido em tempo oportuno.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004885-84.2021.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AIRLAN COSTA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Airlan Costa de Almeida,

em razão de sentença que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime tipificado pelo
artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em sede recursal, requer a defesa, somente, a
impronúncia
do acusado, ante a suposta presença de
causa excludente de ilicitude
.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 20h, na Rua Eugênio Meneguelli, nº 268, bairro São Silvano, nesta comarca, AIRLAN COSTA DE ALMEIDA, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de arma branca contra Mateus Bomfim dos Santos, dando início à execução de crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o apurado, na data acima mencionada a vítima estava em seu quarto dobrando roupas, quando foi surpreendida pelo denunciado, que se aproximou por trás e passou a golpeá-la com uma faca.

Infere-se que a porta da residência estava apenas encostada quando o denunciado entrou no local.

Ato seguinte, a vítima e o denunciado entraram em luta corporal, que cessou apenas com a chegada da Polícia Militar ao local.

Registra-se que o primeiro golpe desferido pelo denunciado atingiu a região posterior da cabeça da vítima e os demais golpes lhe atingiram em região torácica e coxa esquerda.

Extrai-se dos autos que, durante as agressões, o denunciado dizia a todo momento que queria matar a vítima.

A conduta praticada pelo denunciado foi motivada por vingança, em razão de desentendimentos pretéritos com a vítima, estando caracterizado o motivo torpe.

O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta foi surpreendida em sua residência e atacada por trás.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fl. 11), Boletim Unificado nº 45731791 (fls. 12/15), Boletim de Atendimento de Urgência (fls. 35/36), Relatório Conclusivo, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial. [...]

Quanto ao pedido de impronúncia
, sem razão a defesa.

Inicialmente, destaco que a
materialidade
restou comprovada mediante auto de apreensão (folha 15), boletim de atendimento de urgência (folhas 39/40), relatório conclusivo de inquérito policial (folhas 46/49), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em Juízo.

A
autoria
, por sua vez, restou suficientemente indicada mediante depoimento da vítima em sede judicial.

A irresignação apresentada pelo apelante cinge-se à suposta presença de causa excludente de ilicitude
.

Sustenta a defesa que Airlan vivia constantemente sendo ameaçado pela vítima e que, no dia dos fatos, agiu em legítima defesa.

Entretanto, verifica-se que tal tese não merece ser acolhida neste momento processual.

O acusado afirmou, em Juízo (folha 171), que de fato invadiu a casa da vítima, mas que foi Mateus quem tentou agredi-lo com a faca, de modo que o apelante tomou este instrumento das mãos da vítima para desferir-lhe golpes e se defender.

Contudo, deve-se destacar o depoimento da vítima, em sede judicial (folha 169), ocasião em que Mateus Bonfim dos Santos forneceu, com detalhes, informações importantes para afastar a tese referente à legítima defesa:

[...] Que na noite dos fatos estava arrumando a casa e escutou um barulho na porta, mas imaginou que fosse seu cachorro; que estava de costas para a porta e
ouviu o acusado dizendo “vai ser agora”, quando então foi atingido pelo primeiro golpe de faca, na parte posterior da cabeça; que tentou tomar a faca do acusado, mas foi golpeado com mais dois golpes na perna; que conseguiu retirar a faca do réu e jogá-la para o canto
; que o acusado ainda tentou pegar a faca e que não desferiu nenhuma facada nele;
que foram os policiais que apartaram a agressão
; que teve brigas anteriores com o acusado, as quais tiveram início por causa de um açaí; que o acusado foi até sua casa cobrar o valor de um açaí e acabaram discutindo, sendo que agrediu Airlan com uma ripa; Após esse fato, encontrou o acusado em uma lanchonete e discutiram novamente, mas não houve agressão, uma vez que Airlan correu; que, em outra oportunidade, o réu tentou agredi-lo com uma pedra, mas foi impedido por terceiros; que, depois da agressão, começou a sentir dores de cabeça, na região onde foi atingido com a facada, afirmando que antes não sentia tais dores [...]

Assim, analisando-se as duas provas supracitadas, verifica-se que a versão do acusado se apresenta
inconsistente
, uma vez que Airlan, já tendo desavenças com a vítima, afirmou ter invadido sua casa, sem indicar, contudo, um motivo plausível para tanto.

O ofendido, por outro lado, descreveu os fatos com riqueza, indicando que o apelante teria se dirigido até sua residência para matá-lo, indicando, inclusive, que não era a primeira vez que Airlan o agredia.

Deste modo, verifico a impossibilidade de acolher o pleito da defesa, uma vez que,
ao contrário de encontrar elementos que indiquem que o acusado agiu amparado por causa excludente de ilicitude, a prova oral destacada evidencia que foi o recorrente que, repentinamente, entrou na casa do ofendido e, com aparente
animus necandi
, desferiu contra ele várias facadas, que, só não o levaram a óbito, por ter sido socorrido em tempo oportuno
.

Como o STJ decide em casos tais, ""não estando demonstradas nitidamente a excludente de legítima defesa ou a ausência do animus necandi, de rigor a manutenção da decisão de pronúncia para conferir ao órgão competente, qual seja o Tribunal do Júri, a sua soberania e autonomia" (AgRg no REsp n. 2.110.968/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Por estes motivos, mantenho a decisão de pronúncia, deixando para que o Conselho de Sentença possa apreciar a tese de defesa do Recorrente quando de seu julgamento.

Isso posto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não prover o recurso.